Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (agravante/exequente), contra duas decisões interlocutórias proferidas nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0034434-84.2016.8.07.0001, movida em face de ATV COMÉRCIO DE ALIMENTOS E FRUTAS TROPICAIS LTDA – ME, ÁTILA MAGALHÃES PEREIRA e VIVIANNE PILICIE CARNEIRO (agravados/executados), que indeferiram, cada uma, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para indisponibilização de bens e o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte dos agravados, nos seguintes termos (ID’s 138770896 e 139596986 dos autos de origem): “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. (...).” “É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. (...)” Em suas razões recursais, quanto ao pedido de reforma da decisão que indeferiu a consulta ao sistema CNIB, afirma que o Superior Tribunal de Justiça “já sedimentou quanto a possibilidade de utilização da referida ferramenta CNIB conforme o precedente do Recurso Especial sob no 1.377.507/SP, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução, sendo possível o deferimento do pedido de pesquisa junto ao sistema nos casos de Execuções Cíveis, e não somente nos casos que possuem previsão legislativa específica, como fundamentou o Juízo a quo” (ID 40708624 – pág. 7). Alega que “não há impeditivos legais para a busca de bens via tais sistemas, sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, efetivando-se as medidas requeridas, permitindo a rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do Código de Processo Civil e para que a execução se realize no interesse do credor, nos termos do artigo 797, da Lei Processual” (ID 40708624 – págs. 8/9). No tocante à decisão que indeferiu a suspensão da CNH e dos passaportes dos agravados, defende que “a execução não deve se limitar às medidas de constrição patrimonial, não cabendo aplicar ao caso em tela o artigo 391, do Código Civil, como meio para limitar os direitos do credor de promover por todos os meios legais a quitação da dívida que lhe é devida” (ID 40708624 – págs. 10/11). Aduz que “na ausência de relação da medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação das Agravadas com a dívida, que não visa a satisfação do débito ou que são desproporcionais, já que a Lei Processual previu medidas atípicas para que pudesse o Exequente obter o pagamento do débito e incentivar as Executadas ao pagamento da dívida, especialmente em caso onde possa existir a ocultação de bens” (ID 40708624 – pág. 12). Alega que “não se pode, pois, admitir que um devedor ardiloso, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores” e que a medida pleiteada “não viola preceitos constitucionais das devedoras, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência.” (ID 40708624 – págs. 12 e 13). Sustenta que as últimas pesquisas de bens do agravado ocorreram há mais de 1 ano, de modo que o deferimento dos atuais pedidos deveria ser deferido, independente da “demonstração de modificação econômica em razão do lapso temporal decorrido ou comprovação de esgotamento dos meios” (ID 40281257 – pág. 9). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para que haja a consulta ao sistema CNIB e a suspensão da CNH e dos passaportes das agravadas até a efetiva satisfação do crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando as decisões agravadas para confirmar a liminar eventualmente deferida. Preparo (ID 40708622). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão das liminares pretendidas. Explico. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Pois bem. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Na espécie, não identifico a probabilidade do direito invocado, na medida em que o acesso à consulta ao referido sistema da CNIB também é possível pela via direta ao alcance da parte pela via eletrônica e mediante ao pagamento dos encargos devidos. Nesse sentido: acórdão 1423545, 07423124620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Quanto à suspensão da CNH e dos passaportes dos agravados, apesar das alegações despendidas e nada obstante o agravante ter realizado diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis dos agravados para satisfazer seu crédito, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Isto porque, a suspensão da CNH ou a apreensão do passaporte revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo se minha relatoria, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. 1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida, pois trata-se de medidas desproporcionais e dissociadas da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391388, 07131240820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora